Tribunal: STF
Processo: ARE 1554460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O FISCO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EM SENTIDO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Não merece reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal para anular débito tributário decorrente de autuação ilegal por parte do Estado da Bahia.



    Caso em que foram consideradas as conclusões do perito judicial nomeado para verificar os livros contábeis na espécie, tendo o expert concluído que a empresa Apelada terminou por efetuar pagamento a maior do tributo, tendo havido a compensação proporcional e automática na realização das operações seguintes de saída das mercadorias, sem ofensa ao princípio da não cumulatividade.



    O princípio da legalidade em sentido material preserva direitos e garantias fundamentais e impõe-se pela ponderação de valores e pela aplicação do senso de justiça, daí porque não é razoável autuar o contribuinte em havendo elementos contábeis suficientes para a conclusão de que o encontro de contas (pela sistemática de créditos e débitos da não cumulatividade) não ensejaria prejuízo para os cofres públicos. Sentença mantida.



    Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, II,“ b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No particular, a sentença impugnada julgou procedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal para anular o débito cobrado na Execução Fiscal nº 0557168- 94.2014.8.05.0001, no valor de R$242.471,34 (duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), referente ao auto de infração nº 269616.0015/12-3.



    O fundamento principal do julgado diz que a utilização do crédito de ICMS obtido na aquisição de mercadorias de informática ocorreu de modo que o valor já pago por outro estabelecimento da empresa Apelada foi compensado na operação seguinte, pontuando, o Magistrado a quo, que, ao fim e ao cabo, não houve desrespeito ao princípio da não cumulatividade, e, principalmente, não houve prejuízo ao erário.



    Assim como consignado na sentença, em casos da espécie, a prova pericial tem peso significativo por elucidar se houve regularidade na conduta fiscal do contribuinte em relação a creditamento de ICMS nas aquisições de produtos, a justificar a autuação fiscal.



    Nesse contexto jurídico, com acerto, a sentença considerou as conclusões do perito judicial nomeado para verificar os livros contábeis no caso concreto, tendo o expert concluído que a empresa Apelada terminou por efetuar pagamento a maior do tributo, tendo havido a compensação proporcional e automática na realização das operações seguintes de saída das mercadorias, sem lesão ao erário.



    Vejamos a conclusão extraída do laudo pericial: [...]



    A ausência comprovada de prejuízo para o erário fragiliza a arguição de desconformidade da conduta da empresa em violação à legislação tributária e ao princípio da não cumulatividade, porque não se pode perder de vista que o Estado da Bahia detém arcabouço técnico – tanto de pessoal como de recursos de informática, apto a aferir a regularidade das escriturações para fim de autuação fiscal.



    Não resta dúvida de que se afigurou precipitada a autuação fiscal da empresa, uma vez que a análise prévia e cuidadosa dos dados escriturados levaria à conclusão da inviabilidade da inscrição em dívida ativa (no mesmo sentido das razões do laudo pericial do juízo), não sendo plausível a alegação de cega adstrição à legalidade no sentido meramente formal para justificar conduta arbitrária, sobretudo, advindo do Poder Público.



    O princípio da legalidade em sentido material preserva direitos e garantias fundamentais e impõe-se pela ponderação de valores e pela aplicação do senso de justiça, daí porque não é razoável a autuação do contribuinte em havendo elementos contábeis suficientes para a conclusão de que o encontro de contas (pela sistemática de créditos e débitos da não cumulatividade) não ensejou prejuízo para os cofres públicos. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente